Tribunal: TJMT
Processo: 1045779-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045779-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA - CPF: 075.296.448-82 (AGRAVANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA BARBOSA - CPF: 075.768.684-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA

AGRAVADO:
PICPAY SERVIÇOS S.A

AUTOS DE ORIGEM:

1028862-18.2024.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de renda líquida superior a R$ 24.000,00, e determinou o depósito de honorários periciais fixados em R$ 7.350,00, admitido o parcelamento em três vezes.

A agravante sustenta que, embora aposentada com proventos expressivos, possui renda substancialmente comprometida por empréstimos consignados e despesas médicas relacionadas ao tratamento de filho com autismo severo, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a renda nominal elevada, por si só, afasta a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC; e (
ii
) se o valor fixado a título de honorários periciais, mesmo com parcelamento, revela-se proporcional à capacidade contributiva da parte.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça, prevista nos
arts
. 98 a 102 do CPC, constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV). A declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa, somente
afastável
mediante elementos concretos que evidenciem
capacidade financeira incompatível com o benefício.

A aferição da capacidade econômica não pode se limitar ao valor bruto ou líquido da remuneração, devendo considerar encargos financeiros comprovados e despesas essenciais à manutenção da parte e de seu núcleo familiar. A análise meramente objetiva da renda desconsidera a realidade fática demonstrada nos autos.

O valor dos honorários periciais, superior a R$ 7.350,00
(sete mil trezentos e cinquenta reais)
, ainda que parcelado
(três parcelas)
, representa impacto significativo diante das despesas ordinárias e extraordinárias comprovadas, inclusive aquelas relacionadas ao cuidado de dependente com necessidades especiais, evidenciando risco de comprometimento do sustento familiar.

A negativa do benefício fundada exclusivamente em critério aritmético de renda, sem exame individualizado das circunstâncias financeiras concretas, revela-se incompatível com a natureza instrumental da gratuidade e com a vedação de restrições desproporcionais ao exercício da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade do recolhimento dos honorários periciais, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A renda nominal elevada não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, devendo a capacidade contributiva ser aferida à luz das despesas essenciais comprovadas.

2. A fixação de honorários periciais em valor expressivo, quando desproporcional à renda efetivamente disponível, pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, em observância ao direito fundamental de acesso à jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.335.153, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 214802000 – autos de origem nº 1028862-18.2024.8.11.0041), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, facultado o pagamento em três parcelas mensais
, nos seguintes termos:

“
[...]
Não obstante às alegações da parte autora, verifica-se que seu salário ultrapassa trinta e nove mil reais e o montante líquido que lhe resta supera vinte e quatro mil reais (id. 205004013), de maneira que os
fundantos
lançados na decisão anterior se
mantém
, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade então formulado.

Por oportuno, íntimo a parte autora para, em 15 dias, proceder ao depósito dos honorários periciais, conforme apontado na manifestação do id. 199532209, cujo valor, havendo interesse da parte, poderá ser pago em três parcelas mensais.

Decorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação, à conclusão.
[...]
”

Denota-se na
decisão que, não obstante as alegações apresentadas, a parte autora percebe remuneração superior a trinta e nove mil reais, sendo que o valor líquido remanescente ultrapassa vinte e quatro mil reais (ID. 205004013), razão pela qual foram mantidos os fundamentos anteriormente lançados para indeferir a gratuidade. Determinou-se, ainda, a intimação para depósito dos honorários periciais indicados na manifestação de ID. 199532209, sob pena de ulterior deliberação após o decurso do prazo.

A Agravante sustenta ser aposentada, ex-professora, e responsável exclusiva pelos cuidados de seu filho, de 26
(vinte e seis)
anos, diagnosticado com autismo severo e não verbal, arcando com despesas expressivas relativas a
tratamentos médicos, medicamentos e terapias especializadas. Afirma que, embora perceba proventos, sua renda encontra-se integralmente comprometida com empréstimos consignados, custos médicos do filho e despesas essenciais de manutenção.

Alega que a documentação acostada aos autos evidencia sua alegada hipossuficiência financeira, destacando que os empréstimos contraídos em seu nome ultrapassam R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), além de juntar comprovantes de despesas básicas, contas de consumo, registros fotográficos do estado de sua residência e laudo médico referente à condição de saúde do filho.

Assevera que a decisão recorrida afastou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, sem indicar elementos concretos capazes de elidi-la. Sustenta que o indeferimento do benefício compromete o acesso à justiça, defendendo que a concessão da gratuidade não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais prejudica o sustento próprio ou familiar.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente dispensa do recolhimento dos honorários periciais e demais despesas processuais.

No tocante ao preparo, registra que a Agravante
se encontra
dispensada do recolhimento das custas recursais até ulterior deliberação do Relator, porquanto inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Reitero que se
tr
ata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 214802000 – autos de origem nº 1028862-18.2024.8.11.0041), que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, admitido o parcelamento em três vezes.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento no fato de a autora perceber remuneração superior a R$ 39.000,00
(trinta e nove mil reais)
, com rendimento líquido acima de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais)
(ID. 205004013), mantendo os fundamentos anteriores e determinando a intimação para depósito dos honorários indicados no ID. 199532209, sob pena de ulterior deliberação.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, a controvérsia deve ser analisada nos estritos limites da cognição própria do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo ao Relator verificar, de forma fundamentada, a presença dos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão impugnada.

A fim de conferir maior clareza à fundamentação, passa-se ao exame dos pontos relevantes.

DOS
LIMITES DE COGNIÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

É assente que o agravo de instrumento não comporta análise exauriente do mérito da demanda originária, mas tão somente o controle da legalidade e adequação da decisão recorrida.

Nessa perspectiva, a atuação do Tribunal deve restringir-se à verificação
de deve-se ou não realizar
a correção do indeferimento da gratuidade à luz dos elementos constantes dos autos, sem antecipação de juízo definitivo acerca da situação econômica da parte.

O benefício da justiça gratuita encontra disciplina nos
arts
. 98 a 102 do CPC, constituindo instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de insuficiência

econômica
(
hipossuficiência
)
goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Assim, não se trata de presunção absoluta, mas tampouco pode ser desconsiderada sem fundamentação idônea baseada em elementos concretos.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não se exige estado de miserabilidade para a concessão do benefício, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar.

DA
ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA

No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu a benesse com fundamento na renda líquida da agravante, considerada elevada. As contrarrazões
apresentadas
reforçam tal argumento, sustentando que a percepção de renda mensal superior a R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)
afastaria a alegada
hipossuficiência.

Todavia, a aferição da capacidade financeira não pode se limitar à análise isolada do valor nominal da remuneração. A legislação processual exige exame contextualizado da situação econômica, considerando-se

descontos obrigatórios incidentes sobre a remuneração
, c
ompromissos financeiros comprovados
e
despesas essenciais à manutenção própria e familiar.

A documentação acostada pela agravante indica significativa redução da renda disponível em razão de empréstimos consignados de elevada monta e despesas mensais recorrentes, inclusive relacionadas aos cuidados de filho com
necessidades especiais
(autismo e déficit cognitivo grave – ID 335913362)
.

Embora as contrarrazões sustentem que encargos financeiros assumidos voluntariamente não justificam a concessão do
benefício,
tal argumento não é absoluto. A análise deve recair sobre a realidade financeira concreta, especialmente quando os encargos impactam substancialmente a renda líquida efetivamente disponível.

A aferição da capacidade econômica não pode se dar de forma puramente abstrata ou com base exclusiva no valor nominal da remuneração, sob pena de desconsiderar o contexto fático-financeiro demonstrado nos autos.

Com efeito, a negativa do benefício, quando fundada apenas em critério objetivo de renda, sem exame individualizado das despesas essenciais e dos compromissos financeiros comprovados, pode implicar restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

O instituto da gratuidade não se destina apenas aos absolutamente miseráveis, mas àqueles que demonstram que o custeio do processo comprometerá seu sustento ou de sua família.

Assim, impõe-se análise concreta e proporcional da capacidade contributiva, a fim de evitar que o custo do processo se converta, na prática, em obstáculo ao exercício da jurisdição.

DA
PROPORCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ADIANTAMENTO PERICIAL

Outro aspecto relevante diz respeito ao valor dos honorários periciais, fixados em quantia superior a R$ 7.
350
,00
(sete mil trezentos e cinquenta reais – ID
199532209
– Autos de Origem).

Ainda que o juízo de origem tenha autorizado o parcelamento
(três parcelas)
, o montante global representa parcela expressiva da renda líquida apontada
, ora seja a quantia mensal de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) por parcela
, revelando impacto financeiro significativo.

Desse modo, tendo em vista o conjunto probatório e considerando a natureza relativa da presunção prevista no art. 99, § 3° do CPC, concomitante com a análise concreta da capacidade contributiva e o valor expressivo dos honorários periciais fixados, entendo que neste Juízo sumário, estão presentes elementos que evidenciam a plausibilidade do direito invocado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo, por conseguinte, a exigibilidade do recolhimento dos honorários periciais, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos que evidenciem alteração na capacidade financeira da parte, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026